Tribunal: TJDFT
Processo: 0009955-32.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009955-32.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO EM RECURSO. POSSIBILIDADE. PERCALÇOS PARA A CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEIS AO AUTOR. EFEITO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. A prescrição pode ser suscitada diretamente no plano recursal, a teor do que prescrevem o artigo 193 do Código Civil e o artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil. II. Segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la. III. O § 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o autor não tem a obrigação de realizar a citação no prazo de 10 (dez), mas de prover os meios necessários à sua consecução. IV. Proposta a demanda dentro do prazo prescricional, adotadas as providências para a consecução da citação e não se verificando omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor pela demora na sua realização, consoante o disposto no artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil. V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. VI. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a citação por edital somente será cabível quando o endereço do citando for ignorado, incerto ou inacessível. Afirma que a ora recorrida não teria esgotado todas as diligências possíveis para localizar o recorrente antes de requerer a citação ficta, configurando desídia processual. Assevera infringência ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a citação editalícia teria sido deferida sem a observância dos requisitos legais; b) artigos 240, § 3°, do CPC, bem como 202, inciso I, e 206, § 5°, inciso I, ambos do Código Civil, porquanto entende que teria sido ignorado a demora na citação atribuível ao recorrido e não, ao recorrente. Articula que o tempo transcorrido não poderia ser descontado em desfavor do réu pela negligência do autor, no caso, o recorrido. Verbera que a interrupção do prazo prescricional somente ocorre quando a citação é realizada na forma e no prazo estabelecido na lei, o que não teria ocorrido; e c) artigos 5° e 6°, ambos do CPC, por contrariedade aos princípios da boa-fé e da cooperação processual, tendo em vista a ausência de segurança jurídica, já que a decisão teria penalizado o recorrente por desídia do recorrido que não teria adotado as diligências cabíveis para sua localização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 240, § 3°, e 256, ambos do CPC, bem como 202, inciso I, e 206, § 5°, inciso I, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A sentença foi cassada e, na continuidade, o Apelante foi citado por edital, citação todavia anulada (fl. 2 ID 50054083). Foi realizada nova citação por edital e seguiu-se sentença julgando procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento das taxas condominiais. Na fase de cumprimento de sentença o Apelante apresentou impugnação arguindo a nulidade da citação, o que foi acolhido. Retomada a fase de conhecimento, o Apelante apresentou contestação e em seguida foi proferida sentença acolhendo a pretensão condenatória. Essa breve síntese do itinerário processual revela que a demora na citação não pode ser imputada ao Apelado, senão às dificuldades e empecilhos verificados para a sua localização, contexto dentro do qual os efeitos do ato citatório retroagem à data da propositura da ação” (ID 59710252). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (AgInt no AREsp n. 2.325.078/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5° e 6°, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027